Tribunal: TJSP
Processo: 1003816-05.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
r o preparo, quedando-se inerte. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1003816-05.2017.8.26.0510; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2023; Data de Registro: 02/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Nuncio Theophilo Neto

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/12/2023

Data de publicação:

02/12/2023

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. Ação Monitória. Réu citado por edital e impugnação apresentada por curador especial por negativa geral. Sentença de improcedência. Interposição de recurso sem o recolhimento integral das custas do preparo. Recorrente que foi intimado a complementar o preparo, quedando-se inerte. Recurso não conhecido.